Tribunal: TJBA
Processo: 8011479-78.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011479-78.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LEONARDO CARMO DOS SANTOS DE SANTANA Advogado(s): IREMAR SILVEIRA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE FLAGRANTE PREPARADO E AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por LEONARDO CARMO DOS SANTOS contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA que o condenou à pena definitiva de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado para a reclusão e semiaberto para a detenção, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) e art. 329 do Código Penal (resistência), nos termos do art. 69 do CP. A defesa requereu, em síntese: (i) nulidade por flagrante preparado; (ii) nulidade por ausência de exame de corpo de delito; (iii) absolvição por ausência de provas; (iv) desclassificação para uso de drogas; (v) aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (vi) substituição da pena por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há algumas questões em discussão: (i) verificar se houve flagrante preparado, com nulidade do processo; (ii) definir se a ausência do laudo de lesões corporais acarreta nulidade processual; (iii) apurar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico, porte ilegal de arma e resistência; (iv) determinar se é cabível a desclassificação do tráfico para o crime de uso de drogas; (v) analisar se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006); (vi) examinar a correção da dosimetria da pena, incluindo regime inicial e substituição por penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de flagrante preparado não se sustenta, pois não houve induzimento policial à prática criminosa, mas sim ação legítima e proporcional da polícia diante de denúncia e flagrância efetiva, o que caracteriza flagrante esperado, admitido pela jurisprudência. 4. A ausência do exame de corpo de delito não enseja nulidade processual, pois não demonstrado prejuízo à defesa, em conformidade com o art. 563 do CPP e diante da existência de outros elementos probatórios, inclusive registro de atendimento médico. 5. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo restaram comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais harmônicos dos policiais que participaram da prisão. 6. Os depoimentos policiais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, são válidos e idôneos para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não havendo elementos que desabonem sua veracidade. 7. A desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas não é cabível, diante da diversidade e quantidade de substâncias apreendidas, forma de acondicionamento, porte concomitante de arma de fogo e dinheiro, além de outras circunstâncias do flagrante. 8. O redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se aplica, pois o réu é reincidente e possui histórico de envolvimento com atividades criminosas, não preenchendo os requisitos legais cumulativos. 9. A dosimetria da pena foi realizada com base nas diretrizes dos arts. 59 e 68 do CP, considerando corretamente a reincidência na segunda fase e inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira. As penas foram fixadas dentro dos parâmetros legais. 10. O regime inicial fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a detenção estão adequadamente fixados, com base na quantidade da pena e na reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, diante da pena superior a quatro anos (art. 44, I, do CP) e da reincidência do réu. 12. Não se aplica o concurso formal, pois as condutas são autônomas e independentes, caracterizando concurso material (art. 69 do CP). IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração de flagrante esperado, sem induzimento policial, não acarreta nulidade, sendo válida a prisão. 2. A ausência de exame de corpo de delito não enseja nulidade se não houver prejuízo à defesa, conforme art. 563 do CPP. 3. Os depoimentos de policiais prestados em juízo são meio de prova idôneo para fundamentar condenação, especialmente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios. 4. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente e com dedicação a atividades criminosas. 5. A dosimetria da pena deve considerar a reincidência como agravante na segunda fase, sendo incabível sua exclusão. 6. É inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade quando ausentes os requisitos do art. 44 do CP. 7. O concurso material se caracteriza por condutas distintas e independentes, exigindo o somatório das penas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 17, 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 61, I, 63, 68, 69; CPP, arts. 158, 167, 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.292/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 11/05/2020; STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 21/02/2022; STJ, AgRg no HC 525.356/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 27/09/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8011479-78.2024.8.05.0103, em que figura, como Apelante, LEONARDO CARMO DOS SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, REJEITAR as PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, permanecendo inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 04 de novembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07